Tribunal: TJES
Processo: 0010294-60.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010294-60.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS APLICADAS PELO
PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Unibanco, reduziu em 50% as multas aplicadas pelo Procon municipal, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Unibanco alega omissão quanto à atualização das multas pela Taxa SELIC e ao afastamento da reincidência nos processos administrativos. O Município, por sua vez, sustenta que o acórdão utilizou conceitos jurídicos indeterminados para justificar a redução da multa, sem comprovação concreta da desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à atualização das multas pela Taxa SELIC e ao afastamento da reincidência; (ii) se a fundamentação adotada para a redução da multa foi suficientemente clara e objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo para a reanálise do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão quanto à atualização das multas, pois o acórdão já enfrentou a questão e adotou expressamente o IPCA-E como índice de correção, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Também não há omissão quanto ao afastamento da reincidência, uma vez que a sentença de primeiro grau já havia afastado essa agravante, tornando desnecessária nova manifestação no acórdão.

6.

A fundamentação para a redução da multa foi baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com apoio em jurisprudência consolidada da Corte e do STJ, utilizando critérios objetivos como gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, afastando a alegada omissão.

7.

Os embargos revelam mero inconformismo dos embargantes com o decidido, sem demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

A atualização de multas aplicadas pelo Procon deve observar o índice de correção monetária expressamente adotado no acórdão, quando fundamentado na jurisprudência consolidada.

3.

A revisão judicial de penalidade administrativa deve considerar critérios objetivos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do STJ sobre correção monetária pelo IPCA-E e revisão judicial de penalidades administrativas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Embargante Unibanco, reduziu em 50% as multas aplicadas pelo Procon municipal, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em breve resumo, o Unibanco sustenta que houve omissão quanto à necessidade de atualização das multas pela Taxa SELIC, bem como acerca do afastamento da reincidência nos processos administrativos. Já o Município alega que o acórdão utilizou conceitos jurídicos indeterminados para justificar a redução da multa, sem comprovação concreta de sua desproporcionalidade.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à reanálise do mérito da decisão embargada.

Sobre a atualização das multas, verifica-se que a questão da correção monetária já foi enfrentada pelo acórdão, que adotou expressamente o IPCA-E como índice adequado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada.

Quanto ao afastamento da reincidência, observa-se que a sentença de primeiro grau já havia afastado essa agravante. Assim, não havia necessidade de nova manifestação no acórdão, já que a questão foi devidamente analisada e decidida.

Por outro lado, em relação à alegação do Município, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou a redução da multa com base na análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adotando inclusive jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ. A revisão judicial da penalidade administrativa se deu com base em critérios objetivos, como a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, o que afasta a suposta omissão.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para acolhimento dos embargos declaratórios, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se, na realidade, de mero inconformismo dos embargantes com o decidido.

Diante de todo o arrazoado externado, CONHEÇO dos
embargos de declaração
opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.